Tribunal: TCU
Processo: 039.740/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2022-TCU-Plenário Considerando que, em pesquisa realizada no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), do Banco Central, a unidade instrutiva obteve a relação de contas vinculadas aos CNPJ 31.027.527/0002-14, pertencente ao Cremerj, na qual constatou a existência de contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, instituições oficiais, e também no Bradesco e no Itaú, instituições não oficiais para depósito das disponibilidades de caixa, à luz do art. 164, § 3o, da CF/1988 e conforme Acórdão 3/2003-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 42), ao denunciante, ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.740/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Karen Cristina Barbosa Campello (125327/OAB-RJ), representando Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que encerre, se ainda não o fez, as contas correntes ativas em instituições não oficiais, constantes de relatório obtido junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), do Banco Central, em atenção ao art. 164, § 3o, da CF/1988 e conforme Acórdão 3/2003-TCU-Plenário , informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas.